Tribunal: STF
Processo: RHC 262686
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme Pereira Martins contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 989.302/SP (docs. 56 e 57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 663 dias-multa, bem como à pena de 17 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por infração aos artigos 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006; 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], inciso IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei nº 10.826/2003 e aos artigos 333 [corrupção ativa] e 330 [desobediência], ambos do Código Penal. (doc. 31, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    a) Violação do art. 240, §2º e art. 244 ambos do Código de Processo Penal que exige fundada suspeita para a realização de abordagem e busca veicular sem mandado judicial. A abordagem não se baseou em elementos objetivos que indicassem a prática de algum crime, mas sim em meras conjecturas e impressões subjetivas dos policiais. A simples constatação de que um veículo está transitando no contrafluxo (na outra pista e não contramão) não é suficiente para justificar a busca pessoal e veicular. A abordagem foi utilizada como instrumento de investigação exploratória (pescaria probatória), em busca de elementos que pudessem incriminar os ocupantes do veículo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em claro desvio de finalidade. b) Violação do art. 155 do Código de Processo Penal c.c Violação do art. 5º LVI da CF (presunção de inocência) c.c violação do art. 37, caput, da CF (princípio da transparência e publicidade). Prova incontroversa: Existência de câmeras corporais, porém, ausência de registro do encontro dos entorpecentes e Mudança substancial de versão (delegacia e sob o crivo do contraditório) sobre local e momento de encontro dos entorpecentes. c) Quebra da cadeia de custódia, uma vez que o veículo não foi preservado. Prova incontroversa: Após detidos, as câmeras corporais filmaram pessoa desconhecida não fardada vistoriando o veículo. Não houve preservação do veículo. (doc. 62, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, superando-se os óbices processuais indevidamente opostos pelo Superior Tribunal de Justiça, que culminaram em flagrante denegação de justiça. b) O reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentam a condenação, em decorrência da violação literal do Art. 155 do Código de Processo Penal e, sobremaneira, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da inadmissibilidade das provas ilícitas (Art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da CF/88), ante as insuperáveis contradições nos depoimentos policiais (e-STJ Fls. 48-50 vs. e-STJ Fls. 96-98) e a total ausência de registro do encontro dos entorpecentes nas câmeras corporais dos próprios agentes (e-STJ Fls. 20, item 56, Prova Incontroversa nº 01) que estavam equipados com a BodyScan. c) O reconhecimento da flagrante quebra da cadeia de custódia da suposta prova material (Arts. 158-A, e-STJ Fls. 29-30, e 158-B, e-STJ Fls. 30, do CPP), violadora do Art. 5º, incisos LIV e LVI, da CF/88, evidenciada pela intervenção de pessoa não identificada e não fardada na cena da apreensão do veículo (e-STJ Fls. 20, item 56, Prova Incontroversa nº 03), tornando a prova imprestável para fins condenatórios. d) O reconhecimento da nulidade originária da abordagem policial, por absoluta ausência de fundada suspeita ou elementos objetivos que justificassem a busca pessoal e veicular sem mandado (Arts. 240, §2º e 244 do CPP), configurando fishing expedition e violando os Art. 5º, X, XV e LVI da CF/88. e) A consequente e imediata ABSOLVIÇÃO do Recorrente GUILHERME PEREIRA MARTINS, com fundamento no Artigo 386, incisos II e/ou VII, do Código de Processo Penal, por ser medida de imperiosa JUSTIÇA e de inadiável RESGUARDO à supremacia constitucional. f) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que a matéria deva ser reanalisada por instância inferior, requer-se a anulação do venerando acórdão recorrido e da decisão monocrática do STJ, determinando-se o retorno dos autos àquela Corte para que proceda à análise do mérito das nulidades suscitadas, sem os óbices processuais indevidamente aplicados, em estrita observância ao devido processo legal e à garantia da liberdade, uma vez que a insurgência quanto a quebra da cadeia de custódia foi alegada na inicial de Habeas Corpus, no agravo regimental e em sede de embargos de declaração, porém, deliberadamente não enfrentada pelo Col. STJ. (doc. 62, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, as ementas que compõem o inteiro teor do acordão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, CORRUPÇÃO ATIVA E DESOBEDIÊNCIA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Pereira Martins contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, no qual se alegava nulidade na abordagem policial e violação do art. 155 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de corroboração judicial das provas produzidas em sede inquisitorial. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com a consequente declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, bem como absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia foi amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se as provas colhidas no inquérito, supostamente não corroboradas em juízo, violam o art. 155 do CPP e comprometem a validade da condenação. III. Razões de decidir 3. A fuga do agravante da abordagem policial, trafegando em contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas, ignorando ordens de parada e descartando uma arma de fogo durante a perseguição constitui fundamento concreto suficiente para a caracterização da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que informações vagas ou impressões subjetivas não satisfazem o requisito legal da fundada suspeita; entretanto, no caso concreto, os elementos descritos apresentam objetividade e clareza compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais. 5. A tese no sentido de que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, violando o art. 155 do CPP, não merece acolhida, pois a revisão das premissas fáticas fixadas na origem demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, porquanto instrumento de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga do indivíduo da abordagem policial, acompanhada de condutas perigosas e descarte de objeto ilícito, configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A revisão das premissas fáticas fixadas na origem, de modo a absolver o paciente, por violação do art. 155 do CPP, demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (doc. 43 – grifei).  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM SEDE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), corrupção ativa (art. 333 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na abordagem policial e de impossibilidade de revisão fático-probatória na via eleita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vício sanável por embargos de declaração e se é admissível a inovação recursal em sede de embargos, mediante a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo com o resultado (EDcl nos EDcl no AgRg no HC 933.227/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025). 4. Inexiste exigência de que o acórdão enfrente individualmente todas as alegações das partes, sendo suficiente o exame das questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado. 5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a conduta do réu — fuga da abordagem policial, condução em contramão e alta velocidade, desobediência a ordens e descarte de arma de fogo – configurou fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 6. A alegação de quebra da cadeia de custódia apresentada nos embargos constitui inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que “a apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência” (EDcl no AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A fuga do indivíduo da abordagem policial, acompanhada de condutas perigosas e descarte de objeto ilícito, configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A revisão das premissas fáticas fixadas na origem, de modo a absolver o paciente, por violação do art. 155 do CPP, demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus”. (doc. 56 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei), como ocorreu no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).   



    Registro, por fim, que a análise das questões relacionadas à quebra da cadeia de custódia e à absolvição do paciente demandariam o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 256.171 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/06/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 4. A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; RISTF, arts. 192 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239562 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024; STF, HC 206.058 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; STF, HC 201.144 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016. (RHC 242.681 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 244.694 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator